Tribunal: TJSP
Processo: 2030432-60.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Executado e converteu em penhora o bloqueio de valor constrito em conta bancária do devedor. Inconformismo. Acolhimento parcial. Pretensão de gratuidade judiciária incognoscível, sob pena de supressão de Instância. Impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 salários mínimos,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Executado e converteu em penhora o bloqueio de valor constrito em conta bancária do devedor. Inconformismo. Acolhimento parcial. Pretensão de gratuidade judiciária incognoscível, sob pena de supressão de Instância. Impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 salários mínimos, em conta corrente ou conta poupança. Inteligência do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. Interpretação extensiva de Dispositivo Legal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE, na parte conhecida.